Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelações criminais. Crimes contra a honra. Injúria. Fatos descritos na queixa-crime. Autoria e materialidade. Comprovação. Dolo específico. Animus injuriandi. Recurso da querelada não provido. Recurso da querelante provido.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para: a) condenar a querelada, P. E. D. C. A., como incursa nas penas do artigo 140, caput, do CP pelos fatos narrados no item 3 da peça acusatória a uma reprimenda de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi convertida a uma pena restritiva de direitos, cujo termos e condições serão fixadas pelo Juízo da VEPEMA.
2. Em suas razões recursais (ID 78089034), a querelante alega que, entre setembro e dezembro de 2024, ela e sua família, quando transitavam pelo hall do seu prédio passaram a ser vítimas de reiteradas ofensas, ameaças e condutas injuriosas praticadas pela apelada e por seu marido, provindos do apartamento, atos que atingiram sua honra subjetiva e a dignidade pessoal. Diz que passou a viver em ambiente de medo e violência psicológica ao transitar para seu lar. Destaca que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de novembro de 2024, os condôminos, por unanimidade, deliberaram pela contratação de escritório de advocacia para propor ação de obrigação de fazer e não fazer contra os moradores da unidade da apelada, visando compelir-lhes a “cessar o comportamento antissocial com os demais moradores e colaboradores do condomínio”. Expõe que os fatos foram registrados em vídeos, com áudios, transcritos em atas notarias, tudo devidamente anexado à inicial, além de farta documentação relacionada a aplicação de multas pelo Condomínio por condutas antissociais da apelada e seu marido com vizinhos e funcionários do prédio residencial. Os vídeos por si só são suficientes para se ter certeza de que a voz que ofendia, cantarolava e gargalhava é da mesma pessoa, qual seja a apelada. Argumenta que há coerência entre as injúrias proferidas e registradas nos vídeos: GORDA, ENORME, REDONDA, PEPA PIG, ELEFANTE, FEIA (quatro vezes), FEIOSA, FEIURA, VISÃO DO INFERNO, CHEGA DÓI OS ZÓI DA GENTE, QUE SUSTO, QUE MEDA (duas vezes). Conclui que não há qualquer margem de dúvida de que eram destinados à apelante, que passava pelo hall e passou a gravar por orientação da Polícia Civil. Afirma que os testemunhos colhidos foram uníssonos em apontar a apelada como a autora das ofensas provindas de seu apartamento. Aduz que a voz da apelada é aferível por seu interrogatório gravado em juízo em cotejo com as ofensas gravíssimas vociferadas de dentro de sua residência em direção às características físicas da vítima, ora apelante. Ademais, prossegue a recorrente, a defesa jamais pugnou pela realização de perícia a fim de afastar a imputação de veracidade e autoria das ofensas, o que releva a fragilidade da tese defensiva de negar os fatos. Diz que o TJDFT possui precedentes variados da prescindibilidade de perícia quando as provas nos autos indicam a autoria. Conclui que as provas convergem de forma clara e harmônica para demonstrar que as injúrias foram direcionadas especificamente à vítima, sendo a apelada plenamente identificável, ainda que não apareça visualmente nas gravações, porquanto: a) sua voz é reconhecida; b) o contexto de perseguição e similaridade dos insultos nos vídeos é inequívoco e amparado em outras provas, inclusive atas condominiais e em depoimento de informante anterior às gravações e pelas demais testemunhas; c) as ofensas foram produzidas de dentro da sua casa; e d) as circunstâncias demonstram o animus injuriandi de forma incontestável. Com esses argumentos, em síntese, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada pela prática das injúrias descritas nos itens 1, 2, 4 e 5 da queixa-crime, nos termos do art. 140, caput, do Código Penal.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo recolhido (ID 78089033).
4. Contrarrazões no ID 78089039, pelo desprovimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, a querelada afirma que nenhuma testemunha tratou especificamente do que foi narrado no fato 3. Ressalta que no vídeo de ID 222139971, em que os apelados indicam como prova cabal da ocorrência do fato 3, aparecem M. A. e duas crianças. Defendem que a apelante, em momento algum aparece no vídeo, como se pode verificar pela análise do documento. Argumenta que, assim como nos outros vídeos, não é possível atestar que as ofensas estariam sendo direcionadas à apelada. Aduz que, mesmo quando a pessoa pede licença, não é possível verificar se era direcionado à Apelada ou até mesmo a uma das pessoas que aparece no vídeo. Aponta que o relato de M. A. relativo a um evento ocorrido no elevador não se trata do vídeo apontado como prova cabal da ocorrência do fato 3. Com relação à teoria da perda de uma chance probatória, diz que a garagem do prédio possui câmeras que poderiam ser solicitadas por qualquer uma das partes, desde que respeitado o prazo para que as gravações fossem apagadas. Ressalta que a apelada em seu dever de obter a prova cabal, deixou de obtê-la, optando por juntar apenas a gravação realizada por celular, fato que não permite ter a correta compreensão de tudo o que ocorreu. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a improcedência integral da inicial acusatória, condenando os apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
6. Recurso próprio, tempestivo. Preparo recolhido (ID 78089035).
7. Contrarrazões no ID 78089040, pelo desprovimento do recurso.
8. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso da querelada e pelo conhecimento e provimento do recurso da querelante (ID 78888393).
II. Questão em discussão
9. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado que a querelada praticou, por cinco vezes, a conduta prevista no art. 140 do Código Penal.
III. Razões de decidir
10. A configuração do crime de injúria reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto no art. 140 do CP.
11. No caso, observa-se que as partes se encontram em situação de animosidade, a qual é evidenciada pelas diversas reclamações enviadas ao Condomínio residencial onde residem (IDs 78083847 e 78088861) e pela ata de assembleia geral extraordinária de ID 78088862, na qual foi deliberado que deveria ser mantida a multa aplicada em razão da câmera instalada pelos moradores do apartamento 607 (no qual reside a querelada) e a determinação de que o aparelho fosse retirado, sob pena de aplicação de novas multas.
12. Da análise do conjunto probatório, quanto ao crime de injúria, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas com relação aos itens 1, 2, 3, 4 e 5 da queixa-crime.
13. Com relação, ao fato número 1, a querelante narrou que: “No dia 28/10/2024, às 13h11, a QUERELANTE conseguiu, ao sair de casa, capturar em vídeo (Doc 6.1) de forma clara as pesadas ofensas que vinha frequentemente sofrendo nesta perseguição descabida, como referências à sua estatura, aparência, peso e origem, assim como fazem ao restante da família. A QUERELADA P. sucedeu ofensas à QUERELANTE C. afirmando em alto e bom som “tu é feia demaaaaiiiis! Feiosa! Gorda feia!!!” e outros impropérios. Antes que a porta feche a QUERALADA, provocando e ofendendo ainda mais a AUTORA, começa então a cantar ofendendo “um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomoda incomodam muito mais”... e dá risada. O elevador então fecha a porta. A ATA Notarial relata tais falas na página 11”.
14. Da análise do referido vídeo e da ata notarial emitida pelo Cartório (ID 78088871), verifica-se que o registro, efetuado em 28/10/2024, captou áudio do seguinte teor: “DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO: "Barulho de fechadura eletrônica. povo ta achando que ta conseguindo alguma coisa, coitada. ainda vai receber essa multa de volta. Barulho de salto. É feia demais, feiosa, gorda feia, 'um elefante incomoda muita gente, dois elefante incomoda, incomoda muito mais'. Risos ao fundo”.
15. Nesse contexto, observa-se que as ofensas foram direcionadas pela querelada à querelante, pois: a) foram proferidas assim que ela deixou seu apartamento; b) não existem evidências de que havia outras pessoas no hall do condomínio; c) há referência à situação prévia que envolvia as partes (ainda vai receber essa multa de volta); d) o tom de voz da pessoa que proferiu as ofensas se assemelha à voz da querelada, registrada no vídeo de ID 78088872 e e) as ofensas apresentam semelhança com as proferidas nas demais ocasiões fáticas descritas na queixa-crime.
16. Com relação, ao fato número 2, a querelante narrou que: “No mesmo dia 28/10/2024, os QUERELANTES receberam em sua casa uma amiga que veio a Brasília para uma atividade profissional e passou quatro dias do seu evento com eles. Quando a QUERELANTE chegou em casa com a visitante e foi atravessar o corredor, às 18h47, ambas foram recebidas com gritos da QUERELADA P. de “caraca... lá vem a visão do inferno kkkkkkk”, seguida da seguinte fala “gente... e ainda vem com a meliante,” em referência à amiga visitante dos QUERELANTES. A RÉ gargalha e continuam com outras falas de difícil audição (Doc 6.2). A ATA notarial relata tais falas na página 12 (Doc 5.0).
17. Da análise do referido vídeo e da ata notarial emitida pelo Cartório (ID 78088871), verifica-se que o registro, efetuado em 28/10/2024, captou áudio do seguinte teor: “Trecho inaudível. : Caraca, lá vem a visão do infermo. Nossa, outra visão do inferno. Gente, ainda vem com uma meliante. Caraca, lá vem a visão do infermo. Barulho de fechadura eletrônica. Trecho inaudível”.
18. Nesse contexto, observa-se que as ofensas foram direcionadas à querelante, pois: a) foram proferidas assim que ela deixou o elevador; b) não existem evidência de que havia outras pessoas no hall do condomínio; c) o tom de voz da pessoa que proferiu a ofensa (lá vem a visão do inferno) se assemelha à voz da querelada, registrada no vídeo de ID 78088872 e d) as ofensas apresentam semelhança com as proferidas nas demais ocasiões fáticas descritas na queixa-crime.
19. Com relação ao fato número 3, a querelante narrou que: “Em 29/10/2024, às 6h50, a QUERELANTE estava na garagem esperando o elevador. Ao perceber que os QUERELADOS estariam saindo no mesmo andar, ligou a câmera do celular para se precaver. A filmagem (Doc 6.3) pega a parede e depois a família dos QUERELADOS saindo e a QUERELADA P. falando alto “dá licença!”, para o cachorro. A câmera está apontada para a parede enquanto a QUERELANTE esperava o elevador de serviço para subir com seu cachorro. A QUERELADA P. então começa a ofender falando alto “Quem fez essa coisa feia... enorme.... redonda... ââhhh... kkkkkkk...mas é feia gente... chega dói os zói da gente. Aí que susto... Ai que meda”. A ata notarial relata tais falas nas páginas 12 e 13. (Doc 5.0)”
20. Da análise do referido vídeo e da ata notarial emitida pelo Cartório (ID 78088871), verifica-se que o registro, efetuado em 29/10/2024, captou áudio do seguinte teor: “DEGRAVAÇÃO DO ÁUDIO: " Da licença. Vamo. Eu em, fica no meio do caminho. Quem fez essa coisa feia ai? Enorme, redonda, aaaa. Risada. Mas é feia gente, chega dói os zói da gente. Ai que susto. Ai que meda. Risada ao fundo. Barulho de elevador abrindo e fechando”.
21. Nesse contexto, observa-se que as ofensas foram direcionadas pela querelada à querelante, pois: a) foram proferidas a ela assim que a querelada a encontrou, na saída do elevador, e pediu licença para passar; b) o vídeo registra a família da querelada saindo do elevador, de modo que, ainda que não haja imagem dela, restou devidamente evidenciado que a voz feminina captada lhe pertencia; c) o tom de voz da pessoa que proferiu as ofensas se assemelha à voz da querelada, registrada no vídeo de ID 78088872; e d) as ofensas apresentam semelhança com as proferidas nas demais ocasiões fáticas descritas na queixa-crime
22. Com relação, ao fato número 4, a querelante narrou que: “Em 30/10/2024, no início da noite, a QUERELANTE chegava em casa com seu filho, seu cachorro e com a amiga visitante hospedada em sua casa, quando a QUERELADA P., começou a gritar “a feiura está em dose dupla” e gargalhou agredindo e ofender a QUERELANTE e sua amiga, criando ainda mais constrangimentos e reforçando a situação e total insegurança, como pode ser constatado em vídeo (Doc 6.4). A ATA Notarial relata tais falas na página 13 (Doc 5.0).”
23. Da análise do referido vídeo e da ata notarial (ID 78088871), verifica-se que o registro, efetuado em 30/10/2024, captou áudio do seguinte teor: ““Barulhos ao fundo. Vai. A feiura ta em dose dupla. Risadas ao fundo. (...)”.
24. Nesse contexto, observa-se que as ofensas foram direcionadas pela querelada à querelante, pois: a) foram proferidas a ela assim que saiu do elevador com sua amiga e seu filho; b) foram proferidas a duas pessoas, a evidenciar que foram direcionadas à querelante e a sua amiga que com ela se encontrava; c) o tom de voz da pessoa que proferiu as ofensas se assemelha à voz da querelada, registrada no vídeo de ID 78088872; e d) as ofensas apresentam semelhança com as proferidas nas demais ocasiões fáticas descritas na queixa-crime.
25. Com relação, ao fato número 5, a querelante narrou que: “Em 04/11/2024, às 21h42, quando a AUTORA, gravando (Doc 6.5) sai da porta do apto 602, em fase final de obras, em direção ao apto 608, em que estava residindo, a RÉ inicia novamente o stalking cantando alto “Pepa PIG, tanananana.... Pepa PIG....kikikiki” e fala algo inaudível e gargalha novamente e grita “Pepa PIIIIGG Uuooohhh... kkkkkkk” e então canta “ai que meda... ai que meda...ahhh ahhh ahhh... ahhh ahhh ahhh”. A ATA Notarial relata tais falas nas páginas 13 e 14 (Doc 5.0) e o fato também foi testemunhado pela Vizinha Nyura Cavalcanti, que o relatou em AGE do Condomínio do dia 11 de novembro, qualificando a situação como “tortura psicológica extrema”, conforme relato na respectiva Ata (Doc 2.2)”
26. Da análise do referido vídeo e da ata notarial (ID 78088871), verifica-se que o registro, efetuado em 04/11/2024, captou áudio do seguinte teor: “Barulhos ao fundo. Barulho de porta batendo. Peppa pig, taranananan, peppa pig. Risadas ao fundo. Gargalhadas. Peppa pig, uooooou. Risadas ao fundo. Ai que meda, ai que meda, ah, ah, ah”.
27. Quanto ao ponto, cabe colacionar o relato da testemunha N. G. C.: “Que certo dia quando chegava do trabalho a Querelante estava terminando de fazer uma reforma no seu apartamento chamou a depoente para ver a reforma e fazer, caso pudesse, algumas sugestões para a reforma; que atendeu o pedido da vizinha entrou rapidamente viu a reforma e fez algumas sugestões; que ao sair a senhora C. abriu a porta do apartamento se posicionou no corredor para que a depoente saísse, ao sair da porta do apartamento a depoente se deparou com uma situação constrangedora, humilhante e estranha, algo que nunca havia presenciado em sua vida, um som alto vindo do apartamento da querelada e uma pessoa que gritava coisas estranhas, como: “PEPPA PIG” havia um som de gargalhadas estranhas fantasmagóricas; que ficou extremamente constrangida com o que se passava; que a Querelante passou a tremer e chorar e o xingamento continuava incessantemente “PEPPA PIG, PEPPA PIG” que ficou muito constrangida com tudo aquilo e abraçou C.; que a Querelante se acalmou, momento em que a depoente se posicionou no corredor de frente para a porta do apartamento da Querelada e instantaneamente a gritaria e o som pararam, como se nada houvesse acontecido; que acredita que não era para a depoente ter visto aquela situação; Que acredita que a vizinha imaginando que a Querelante saía sozinha iniciou aquela situação humilhante e quando a depoente apareceu a cena cessou imediatamente; que C. chorava e tremia; que julgou aquilo humilhante e ficou muito impactada com aquela situação; que Tá prumada onde se deram os fatos existem apenas 4 apartamentos, um que está vazio, o da depoente, o da querelante e o da querelada, e por isso pode afirmar que os xingamentos “PEPPA PIG” e as gargalhadas partiram do apartamento da querelada e foram ouvidos no corredor; que havia uma câmera instalada na porta do apartamento da querelada, mas essa câmera não era do condomínio; que os condôminos foram contra a instalação dessa câmera no apartamento da Querelada; (...) quem saiu primeiro do apartamento foi C., que a depoente ficou no interior do apartamento, de modo que não era vista pela pessoa que estava gritando e dando gargalhadas; que após sair e se posicionar no corredor e a partir daí passou a ficar no campo de visão do corredor a conduta cessou imediatamente; que a porta do apartamento da Querelada estava fechada; só a Querelante estava em frente à porta do apartamento da Querelada e se aqueles xingamentos e aquela situação constrangedora e humilhante eram direcionados a alguém, eram para ela (...).” (grifo nosso)
28. Nesse contexto, observa-se que as ofensas foram direcionadas pela querelada à querelante, pois: a) foram proferidas a ela assim que apareceu no hall do prédio em que reside; b) o tom de voz da pessoa que proferiu as ofensas se assemelha à voz da querelada, registrada no vídeo de ID 78088872; c) as ofensas apresentam semelhança com as proferidas nas demais ocasiões fáticas descritas na queixa-crime e d) as ofensas foram confirmadas pela testemunha que afirmou ter ouvido os insultos (PEPPA PIG) que partiam de dentro do apartamento da querelada e que, como somente a querelante se encontrava no corredor, caso as ofensas fossem direcionadas a alguém só poderiam ser direcionadas à querelante.
29. Corrobora essa conclusão, ainda, o relato da informante A. G. M. S. que descreveu a situação de animosidade da querelada para com a querelante e a constância das ofensas, in verbis: "Que no dia dos fatos foi à da Querelante e em determinado momento presenciou no hall de entrada do andar do apartamento a Querelada proferir os xingamentos “GORDA LIXO, NORDESTINA LIXO, PEPA PIG”, dizendo que a Querelante “NÃO DEVERIA TER NASCIDO”; que então a Querelante colocou a depoente para dentro do apartamento e fecha a porta do apartamento, informando à depoente que estaria passando por diversos problemas com a Querelada, que a declarante disse que a seu ver a Querelante deveria procurar a polícia; que a Querelante informou que já teria procurado o condomínio para tentar resolver a situação; Que os fatos se deram no mês de setembro; Que no dia dos fatos a querelante ficou bastante abalada; que em outros dias a depoente presenciou a querelada proferir os mesmos xingamentos, inclusive na garagem do prédio; Que com tal problema a querelante vive abalada inclusive pelo filho menor; Que a querelante é super sociável, bem vista por todos os vizinhos inclusive pelos funcionários do prédio, engajada em projetos sociais e nunca vi a querelante retorquir aos xingamentos proferidos pela querelada; Que não consegue compreender o comportamento da querelada, pois nunca viu tal conduta; que não reside no mesmo prédio onde se deram os fatos; Que houve uma época em que ia à casa da querelante semanalmente; Que foi o policial que orientou a querelante para filmar as injúrias, mas nunca viu a querelante ficar filmando a casa da querelada; (...) que viu a Querelada no dia dos fatos e também em outras oportunidades em que também foram proferidos xingamentos contra a Querelante; que o segundo Querelado viu apenas uma ou duas vezes."
30. Ressalta-se, por oportuno, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento motivado, haja vista que deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.
31. Nesse sentido: Acórdão 2077262, 0702617-83.2025.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
32. Não é necessária no presente caso, portanto, a produção de perícia para aferir a autoria dos crimes descritos na queixa-crime, haja vista que, a partir dos vídeos, relatos de informantes e testemunha e demais provas colacionadas aos autos (documentos internos do condomínio residencial) não há dúvidas de que as ofensas partiram da querelada e tiveram como alvo a querelante, especialmente considerando o contexto e o local em que foram proferidas.
33. Nesse contexto, há provas robustas e diversas nos autos que analisadas em conjunto não deixam dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade dos delitos descritos na queixa-crime, razão pela qual não há que se falar em perda de uma chance probatória. Assim, a aplicação da referida teoria, no presente caso, seria inadequada, haja vista que não houve prejuízo efetivo ao direito de defesa da querelada.
34. Nesse sentido: Acórdão 2032271, 0718915-57.2023.8.07.0009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 24/08/2025.
35. Restou demonstrada, portanto, a configuração do crime de injúria, haja vista a comprovação, sob o crivo do contraditório judicial, da autoria e da materialidade, bem como do animus injuriandi, da querelada.
36. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na Queixa-Crime para condenar a querelada como incursa nas penas do artigo 140, caput, do CP pelos fatos narrados nos itens 1,2, 4 e 5 e manter a condenação pelo fato narrado no item 3.
37. Passo à dosimetria da pena.
38. Acerca do fato 1 (art. 140, do CP), na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, a ré não registra condenações penais anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra a querelada, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não restou demonstrada contribuição para a ação delituosa. Nesse contexto, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção, em observância aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da regra prevista no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção.
39. Acerca do fato 2 (art. 140, do CP), na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, a ré não registra condenações penais anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra a querelada, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não restou demonstrada contribuição para a ação delituosa. Nesse contexto, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção, em observância aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da regra prevista no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção.
40. Acerca do fato 3 (art. 140, do CP), na primeira fase, verifico que a pena definitiva foi fixada pelo d. Juiz de origem no mínimo legal. Assim, ausente recurso da parte querelante quanto ao ponto, mantenho a pena de 01 (um) mês de detenção, nos termos da sentença.
41. Acerca do fato 4 (art. 140, do CP), na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, a ré não registra condenações penais anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra a querelada, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não restou demonstrada contribuição para a ação delituosa. Nesse contexto, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção, em observância aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da regra prevista no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção.
42. Acerca do fato 5 (art. 140, do CP), na primeira fase, verifico que a culpabilidade, como juízo de censura e reprovação social, não extrapola a inerente ao tipo penal imputado. Em relação aos maus antecedentes, a ré não registra condenações penais anteriores. Quanto à conduta social e à personalidade, não há elementos nos autos que autorizem sua valoração negativa. As circunstâncias e as consequências do crime não devem ser valoradas contra a querelada, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. O motivo para a prática delituosa se confunde com o elemento subjetivo próprio do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, não restou demonstrada contribuição para a ação delituosa. Nesse contexto, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção, em observância aos critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, nos termos da regra prevista no art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, mantenho a pena anteriormente fixada. Na terceira fase, ausente qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva deve se estabilizar no patamar mínimo de 01 (um) mês de detenção.
43. Da unificação das penas. A situação dos autos se trata de crime continuado, nos termos do art. 71, do Código Penal, pois a querelada praticou cinco crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Assim, considerando a prática de 5 (cinco) crimes de injúria em continuidade delitiva, aplico sobre uma das penas a fração de aumento 1/3, nos termos da Súmula 659 do STJ, para fixar a pena unificada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
44. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no aberto, nos termos do art. 32, §2o, “c”, do Código Penal, tendo em vista o montante da pena.
45. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme fixar o Juízo da execução.
IV. Dispositivo e tese
46. Recurso da querelada conhecido e não provido. Recurso da querelante conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a querelada como incursa nas penas do artigo 140, caput, do CP pelos fatos narrados nos itens 1,2, 4 e 5 (quatro vezes) da queixa-crime, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 10 (dez) dias, com regime inicial fixado no aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
47. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71 e 140; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659; TJDFT: Acórdão 2077262, 0702617-83.2025.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025 e Acórdão 2032271, 0718915-57.2023.8.07.0009, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 24/08/2025.